Tribunal: STF
Processo: HC 257588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Alegação de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei de Execução Penal. Tese não examinada pelas instâncias precedentes. Impossibilidade de conhecimento. Dupla supressão de instância. 4. Fuga do estabelecimento prisional. Falta grave. Ausência de requisito subjetivo para concessão de benefícios. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.